Tribunal: TJDFT
Processo: 0702776-38.2020.8.07.0008
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. DÍVIDA DECLARADA INEXISTENTE. INSCRIÇÃO IRREGULAR EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. NEGATIVAÇÃO ANTERIOR CANCELADA. DANO MORAL CARACTERIZADO.

I. A inscrição irregular do nome do consumidor em órgão de proteção ao crédito, por atingir predicados da sua personalidade, acarreta dano moral passível de compensação pecuniária, na esteira do que dispõem os artigos 11, 12 e 186 do Código Civil e o artigo 6o, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor.

II. Não infirma a caracterização do dano moral negativação anterior já excluída ao tempo daquela promovida irregularmente pelo fornecedor.

III. Recurso conhecido e parcialmente provido.